Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-14.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. OPORTUNIDADE DE EMENDA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO OU PRERROGATIVAS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DEVER DO CONDÔMINO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Nos termos do art. 321, caput, do CPC/15, deve ser oportunizada a emenda da petição inicial, quando existir vício sanável, como no caso dos autos, em que constatado mero erro material.
2. Em que pese o erro material existente na petição inicial do Autor, a certidão de ônus e a planilha de débitos confirmam categoricamente qual é a unidade objeto do litígio, em nome da Apelada.
3. Intimada a se manifestar, a parte Ré limitou-se a reiterar os termos da contestação já ofertada.
4. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/15, para decidir desde logo a lide.
5. Tal interpretação se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência, bem como visa à racionalização da atividade judiciária.
6. O pagamento das taxas condominiais é obrigação de natureza propter rem, que decorre “da própria coisa” e vincula o proprietário do imóvel correspondente.
7. Em razão dos princípios da concentração da defesa ou da eventualidade (art. 336 do CPC/15) e do ônus da impugnação específica (art. 341 do CPC/15), incumbe ao Réu manifestar-se sobre todos os argumentos possíveis na peça contestatória, sob consequência de preclusão e de presumirem-se verdadeiras as alegações não impugnadas oportunamente.
8. Competia à Recorrida ter juntado aos autos os comprovantes de pagamento referentes ao período de inadimplência alegado pelo Condomínio, cujas parcelas estão expressamente descriminadas na planilha que acompanha a inicial.
9. Eventual ausência de manifestação da Apelada quanto ao adimplemento das parcelas cobradas, revelou-se opção da defesa, não havendo falar em ofensa ao contraditório ou prerrogativas processuais.
10. Na hipótese dos autos, a parte Ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor (artigo 373, inciso II, do CPC/15).
11. O Requerente comprovou que a Requerida é a proprietária do imóvel cujas taxas são objeto de cobrança, bem como que as taxas condominiais foram devidamente instituídas, devendo recair sobre ela o adimplemento dessa obrigação.
12. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Pedido inicial julgado procedente.